Tribunal: STF
Processo: ARE 1514684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTE DE PROVENTOS. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.179. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTE DE PROVENTOS. MESMOS CRITÉRIOS APLICADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. ÍNDICES DE REAJUSTE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação ordinária visando compelir à União a readequar os proventos de aposentadoria do autor, o juiz classista, conforme os critérios fixados na Lei 6.903/1981, ou, alternativamente pelos mesmos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS. 



    2. Sustenta o apelante que tendo se aposentado em 21/11/1990, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção aplicada aos juízes em atividade, nos termos da Lei 6.903/1981, vigente à época da sua aposentação, não podendo submeter-se a alterações legislativas posteriores, em respeito ao princípio tempus regit actum. Alternativamente, pugna pelo reajuste pelos mesmos índices conferidos aos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme determina a Lei 10.887/2004. 



    3. Após a distribuição dos autos neste Tribunal, a União, ora apelada, pede a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da incompatibilidade do representante judicial do autor para o exercício da advocacia. Os documentos anexados apontam que embora o causídico tenha sido Auditor Fiscal Federal Agropecuário, foi demitido em 11/7/2019. Dessa forma, não subsiste a suposta incompatibilidade alegada.



    4. O apelante é juiz classista aposentado em 21/11/1990, quando vigente a o art. 7º, da Lei 6.903/1981, que lhe conferia paridade de proventos com os juízes classistas em atividade. 



    5. Sobre o tema, esta 3ª Turma já proferiu várias decisões asseverando que ‘a jurisprudência do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1243420/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011, ficou decidido que os proventos dos juízes temporários aposentados devem ser reajustados não de acordo com a remuneração dos magistrados togados, mas, sim, conforme o valor percebido pelos juízes classistas ainda em atividade; sendo certo que a remuneração da classe, ante a desvinculação promovida pela Lei 9.655/1997, está sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos demais servidores públicos federais’ (08014424220194058401, Relator convocado Gustavo de Paiva Gadelha, 19/5/2020).



    6. Após a vigência da Lei 10.887/2004, os proventos dos servidores públicos federais aposentados passaram a ser reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, critério que deve ser aplicado ao juiz classista. Nesse sentido, os seguintes julgados: 08017991420174058103, Relator Cid Marconi, 3ª Turma, em 23/12/2019; 08047954420154058300, Relator Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, em 30/10/2019. 



    7. Dessa forma, muito embora o autor não faça jus ao reajuste de sua aposentadoria nos mesmos índices aplicados aos juízes em atividade, merece acolhida seu pedido alternativo, impondo-se o reconhecimento de seu direito a incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    8. A União deve pagar esses valores retroativos a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-e. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. 



    9. Apelação, em parte, provida para conceder ao autor o reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, garantindo-lhe o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição dos créditos anteriores à 26/2/2010” (fls. 15-16, e-doc. 23).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 27). 



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a nova remuneração dos Magistrados é devida somente aos Magistrados, ativos e inativos, e respectivas pensionistas, permanecendo, então, os Juízes Classistas de 1ª instância inativos e suas pensionistas, com a remuneração calculada nos moldes do art. 5º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998; não há, em consequência, qualquer violação a preceito isonômico que justifique a propositura da presente ação” (fl. 9, e-doc. 29).



    Argumenta que “não se mostra cabível o entendimento do acórdão recorrido de que a parte autora poderia ter seus proventos reajustados pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, com fulcro no § 8º do art. 40 da CF, uma vez que tais índices são devidos apenas aos aposentados e pensionistas integrantes do Regime Geral da Previdência Social, consoante dispõe o art. 13 da Lei nº 8.212/91” (fl. 10, e-doc. 29).



    Pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, para que seja julgado inconstitucional o pleito autoral de revisão de proventos” (fls. 13-14, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 34). 



    4. A agravante alega que, “para constatar a violação ao texto constitucional, não é essencial analisar qualquer dispositivo infraconstitucional, pois o entendimento do acórdão recorrido de que a parte autora poderia ter seus proventos reajustados pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, viola o no § 8º do art. 40 da CF que estabelece tal condição devida apenas aos aposentados e pensionistas integrantes do Regime Geral da Previdência Social” (fl. 3, e-doc. 35).



    Pede “seja a decisão agravada reformada, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto seja admitido, conhecido e provido” (fl. 5, e-doc. 35).



     Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte à agravante.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.179, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição da República ao art. 5º da Lei n. 9.655/1998, no sentido de que “se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”. Eis a ementa do julgado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003” (DJe 17.9.2020).



    Consta do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    “É bem verdade que esta Corte entende pela impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o reajuste da remuneração dos juízes classistas aposentados com base em critério não previsto legalmente, razão pela qual é incabível acolher o pleito de que haja a incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC), em razão da impossibilidade da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, conforme jurisprudência sintetizada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’, mormente na norma originária do § 4º art. 40 da CF, até a vigência da redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 20/1998. 



    Todavia, a partir do advento da atual redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, que assegurou o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, é possível extrair sentidos múltiplos da norma, cujo critério já foi escolhido pelo Legislador (art. 5º da Lei 9.655/1998), o qual, bem ou mal, foi ambíguo sem se referir a qual categoria dos servidores públicos federais estaria vinculando o reajuste dos proventos dos juízes classistas (e as pensões derivadas). (...)



    Assim, existindo mais de uma interpretação possível, diante do critério elegido pelo Poder Legislativo, compete ao Poder Judiciário extrair a interpretação mais consentânea com a Constituição Federal. (...)



    Em razão do fato de que os juízes classistas, enquanto categoria à época existente, estavam inseridos no ‘Capítulo III – Do Poder Judiciário’ da Constituição Federal, a única interpretação consentânea com a mens constitutionis é a de considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 



    Assim, considero que a única interpretação constitucional é a de que deve ser lida a parte final do art. 5º como ‘reajustes concedidos aos servidores públicos federais’ do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), pois os magistrados classistas temporários estiveram inseridos na seara trabalhista, tal como ocorreu com inúmeros cargos do Poder Judiciário que foram extintos e continuam atrelados às categorias atualmente existentes. 



    Tais servidores públicos federais do Poder Judiciário da União possuem leis próprias de reajuste (após a Emenda Constitucional 41/2003), quais sejam: a Lei 11.416/2006, observadas suas alterações posteriores, incluindo a Lei 13.317/2016 e outras que possam advir, devendo esse regramento ser observado no caso dos juízes classistas temporários, sob pena de odiosa diferenciação que não encontra abrigo no texto constitucional, de acordo com a atual norma do § 8º do art. 40 da CF, conferido pela EC 41/2003” (DJe 17.9.2020).



    Ao concluir que, “muito embora o autor não faça jus ao reajuste de sua aposentadoria nos mesmos índices aplicados aos juízes em atividade, merece acolhida seu pedido alternativo, impondo-se o reconhecimento de seu direito a incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)” (fl. 5, e-doc. 23), o Tribunal de origem divergiu parcialmente dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juiz classista agravado os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora